Tribunal: TJES
Processo: 5008587-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008587-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: WALTER VIEIRA DE CARLI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS ELETRÔNICOS DE EMPRÉSTIMO DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). COMPENSAÇÃO NÃO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008587-85.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: WALTER VIEIRA DE CARLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7829483).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e assinatura digital, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito dos indigitados contratos na conta bancária do recorrido;
d)
que o recorrido confiou em terceiro, não vinculado juridicamente ao banco recorrente, transferindo indevidamente as quantias recebidas;
e)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/parte recorrida e de terceiro;
f)
que não é cabível indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
g)
a compensação dos valores creditados em conta bancária da parte recorrida;
h)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital e cartão de crédito em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido acreditava estar efetuando o refinanciamento dos empréstimos consignados averbados em seu benefício previdenciário, sendo surpreendido com a realização de novas contratações, solicitando o cancelamento e posterior devolução dos valores para as contas bancárias que lhe foram informadas por terceiros, que se passaram por prepostos do banco recorrente.

Em que pese o banco recorrente sustentar que os contratos eletrônicos são regulares, firmados mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, entendo que ocorreu, na verdade, vício de consentimento na contratação havida entre as partes, já que terceiros se aproveitaram das condições pessoais da parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) para perpetrarem a fraude em comento, se passando por funcionários do banco recorrente.

Além do mais, é visível que os dados pessoais/cadastrais do recorrido junto ao banco recorrente foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor, somado ao fato de que toda a contratação indevida foi coordenada pelos falsários, com a aplicação do golpe após o recebimento dos valores pelos recorridos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Sendo assim, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e de cartão de crédito e a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido constitui medida impositiva, não merecendo a sentença de 1º grau qualquer reparo nesse aspecto.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

E mais: de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, o risco da atividade encontra-se evidenciado quando o banco recorrente permite essas contratações em massa, através de correspondente bancário, principalmente nas situações de contratações eletrônicas, assumindo, desse modo, os prejuízos ocasionados aos consumidores, inclusive a alegação do recorrente a respeito da disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária do recorrido, que aparentemente foi pago a terceiro fraudador.

Desse modo, não há que se falar em eventual compensação dos valores creditados na conta bancária do recorrido, visto que, logo após ciência das contratações irregulares, cuidou em transferir para a conta que acreditava ser de representante legal do banco recorrente.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)